Tribunal: CARF
Processo: 13855.721980/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721980/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.617 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
AÇÃO EDUCACIONAL CLARETIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
ENTIDADE
BENEFICENTE.
LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA.
O lançamento levado a termo com vistas à prevenção da decadência é regular
e, se for o caso, será ajustado aos termos da decisão definitiva em relação à
concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Autos de Infração referentes às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, parte patronal, inclusive para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de trabalho (GILRAT) e às contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos - Terceiros, relativas aos anos-calendários de 2010 e 2011.
O procedimento fiscal resultou no lançamento dos Debcad listados abaixo:
- DEBCAD no 51.038.132-4 - AIOP onde foram apurados valores referentes a
contribuições devidas à Seguridade Social: parte patronal e GILRAT, que totalizam, incluindo
juros e multa de ofício (75%) no valor de R$ 30.546.034,39, consolidado em 08/08/2013 (fl. 6 a
70);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721980/2013-00
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721980/2013-00

• DEBCAD no 51.038.133-2 - AIOP onde foram apurados valores referentes às
contribuições destinadas a Terceiros, que totalizam, incluindo juros e multa de ofício (75%), o
valor de R$ 6.470.879,33, consolidado em 08/08/2016 (fl. 71 a 122).
O Relatório Fiscal de fl. 123/128 descreve os motivos que ensejaram o
lançamento, os quais podem ser assim resumidos:
- que a autuada enquadrou-se, no período ora fiscalizado, como Entidade
Beneficente de Assistência Social FPAS, o que lhe garantiria a isenção das contribuições
previdenciárias referentes a parte patronal e outras entidades e fundos (Terceiros);
- que o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, para os anos de 2010 a 2012, foi indeferido pela Portaria 755, de
22/06/2010, emitida pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação;
- que a interessada recorreu do indeferimento, recurso que conta com efeito
suspensivo, conforme disposto na Lei 12.101/2009;
- que a autoridade fiscal, objetivando prevenir a decadência do crédito tributário
caso o recurso do contribuinte fosse indeferido, efetuou o lançamento das contribuições não
recolhidas, no período de 01/01/2010 a 31/12/2011, com sua exigibilidade suspensa até que o
recurso do contribuinte seja definitivamente julgado pelo Ministério da Educação.
Ciente do lançamento em 13 de agosto de 2013, conforme Aviso de Recebimento
de fl. 151, o contribuinte apresentou a impugnação de fl 278 a 306.
A análise levada a termo pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento deu origem ao Acórdão de fl. 432 a 443, que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
LANÇAMENTO. DEVER DE OFÍCIO.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições para a
Seguridade Social, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional (CTN), sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório, que visa afastar a
decadência.
Na hipótese de haver recurso administrativo contra decisão, do Ministério competente,
que indeferiu requerimento para concessão ou renovação do CEBAS e contra decisão
que cancelar tal certificado, a Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá efetuar o
lançamento de ofício do crédito tributário correspondente às contribuições sociais
devidas, com exigibilidade suspensa, que será exigido no caso da decisão final ser pela
improcedência do recurso. Art.26, § 1o, da Lei 12.101/2009
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ISENÇÃO
A entidade beneficente para ter direito à isenção das contribuições de que tratam os art.
22 e 23 da Lei 8.212/91, a partir de 30/11/2009, deve estar devidamente certificada, ou
seja, ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
emitido pelo Ministério competente, dependendo da sua atuação, e cumprir, de forma
cumulativa, todos os demais requisitos previstos nos incisos I a VIII do art. 29 da Lei
12.101/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721980/2013-00

Ciente da Decisão de 1a Instância em 06 de fevereiro de 2014, fl. 446, formalizou,
em 07 de março de 2014, o Recurso Voluntário de fl 447 a 456, no qual fez uma síntese fática do
caso, tratou da tempestividade e, no mérito, restringiu sua inconformidade aos termos abaixo:
- que, nos termos do art. 32 da Lei 12.101/2009, o recurso tempestivo ao
indeferimento dos pedidos de renovação do CEBAS tem efeito suspensivo;
- que a lei no 12.868/2013, em seu art. 9o, para os casos de decisão final
desfavorável, publicada após a vigência da lei, restringe a incidência tributária ao período de 180
dias anteriores à decisão definitiva que negue o pedido de renovação do Certificado.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Como se vê, a lide administrativa está restrita aos efeitos decorrentes do
indeferimento do pedido de renovação do CEBAS.
Em 30/04/2009, a recorrente formalizou o pedido de renovação de seu
Certificado, o qual foi indeferido, conforme portaria publicada no DOU em 23/06/2010.
PORTARIA No- 755, DE 22 DE JUNHO DE 2010
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições, considerando os fundamentos constantes do Parecer Técnico
no 05/2010/GAB/SESu/MEC, RESOLVE:
Art. 1o - Indeferir o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, que tramitou sob o número 71000.043603/2009-91, da AÇÃO
EDUCACIONAL CLARETIANA, inscrita no CNPJ no 44.943.835/0001-50, com sede
em Batatais - SP, em função do descumprimento do art. 10, parágrafo primeiro da Lei
11.096 de 13 de janeiro de 2005;
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
Contra a decisão acima, foi formalizado recurso administrativo, o qual, embora a
autoridade autuante tenha considerado como formalizado em 16/07/2010, o documento de fl. 184
aponta para a data de 26/07/2010 (assim também entendeu a DRJ - item 4.8, fl. 438), sendo certo
de que tal divergência de datas faria toda a diferença em relação aos efeitos do recurso, já que,
não sendo formalizado no prazo de 30 dias, os efeitos do indeferimento não restariam suspensos,
conforme preceito abaixo:
Lei 12.101/2009:
Art. 35. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social protocolados e ainda não julgados até a data de publicação desta Lei
serão julgados pelo Ministério da área no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a
contar da referida data
§ 1o As representações em curso no CNAS, em face da renovação do certificado
referida no caput, serão julgadas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a
publicação desta Lei.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721980/2013-00

§ 2o Das decisões de indeferimento proferidas com base no caput caberá recurso no
prazo de 30 (trinta) dias, com efeito suspensivo, dirigido ao Ministro de Estado
responsável pela área de atuação da entidade.
Por outro lado, o contribuinte questiona a exigibilidade de tributos nos exercícios
de 2010 e 2011, por entender que apenas seriam devidos aqueles relativos aos 180 dias anteriores
à decisão final desfavorável. Tal entendimento tem lastro no que prevê o art. 9o da Lei no
12.868/2013, publicada no DOU em 16/10/2013:
Art. 9o Em caso de decisão final desfavorável, publicada após a data de publicação
desta Lei, em processos de renovação de que trata o caput do art. 35 da Lei no 12.101,
de 27 de novembro de 2009, cujos requerimentos tenham sido protocolados
tempestivamente, os débitos tributários serão restritos ao período de 180 (cento e
oitenta) dias anteriores à decisão final, afastada a multa de mora.
Ocorre que, tendo sido formalizado o recurso fora do prazo, a decisão
desfavorável publicada no DOU em 23/06/2010 adota o caráter de definitividade, evidenciando
que o lançamento observou a limitação disposta no preceito legal citado no parágrafo precedente.
Ainda assim, a consulta ao andamento do processo no MEC evidencia que o
Certificado foi deferido em atenção a Decisão Judicial, nos termos da Portaria abaixo:
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA No- 1.053, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição, e em observância ao disposto no art.
14, § 1o, do Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014, e em cumprimento à decisão
judicial proferida pela 5a Vara Federal de Ribeirão Preto, nos autos do Processo no
0007360-66.2015.4.03.6102, e considerando os fundamentos expostos no Parecer
AGU/PSU/RAO/acg no 83/2015, resolve:
Art. 1o Fica DEFERIDO o pedido de Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS da Ação Educacional Claretiana, inscrita
sob o CNPJ no 44.943.835/0001-50, com sede em Batatais/SP, Processo Administrativo
no 71000.043603/2009-91, em decorrência da decisão judicial exarada nos autos da
Ação Ordinária no 0007360-66.2015.4.03.6102, em trâmite perante a 5a Vara Federal
de Ribeirão Preto/SP, pelo período de 1o de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012,
até o julgamento final da aludida Ação.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
O processo judicial em tela está em curso no Tribunal Regional Federal da 3a
Região, sob o número 0007360-66.2015.4.03.6102, ainda sem qualquer decisão definitiva.
Prevê a lei 12.101/2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade
civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.
Desta forma, tendo em vista a regularidade da constituição do crédito tributário,
que objetivou prevenir a decadência, mantendo suspensa a exigência fiscal, em atenção ao efeito
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721980/2013-00

suspensivo previsto no art. 35 da mesma Lei 12.101/09, entendo que a autuação e o decidido em
primeira instância não merecem reparos, o que impõe o não provimento do recurso voluntário.
Não obstante, é certo que, após a ciência do contribuinte da presente decisão, os
autos deverão ser mantidos suspensos na unidade responsável pela administração do tributo,
onde deverão ser observados os termos do provimento judicial definitivo obtido junto à Justiça
Federal.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que conta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que constam do presente, voto por conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital